Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração defensivos no Recurso em Sentido Estrito. Crimes contra a honra. Calúnia e difamação. Rejeição da queixa-crime. Ausência de dolo específico. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Pedido de integração do acórdão para indicar o fundamento utilizado para reconhecer a ausência de dolo do querelado. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.